Tribunal: TJES
Processo: 5030960-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030960-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO GOMES
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A. e outros
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado nº 5030960-07.2024.8.08.0035

Juízo de origem
: 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha

Recorrente:
BANCO CREFISA S.A.

Recorrido:
ANTONIO SERGIO GOMES

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
O recurso visa a reforma da sentença que anulou contrato de empréstimo bancário fraudulento. As preliminares de incompetência e falta de interesse de agir são rejeitadas. No mérito, aplica-se a responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479/STJ), pois a instituição falhou em garantir a segurança das transações, permitindo fraude de terceiros. Mantida a restituição em dobro por incidir sobre verba alimentar. Determinada a compensação de valores para evitar enriquecimento ilícito do consumidor.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido pelo recorrente. Presentes os pressupostos, dele se conhece.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO CREFISA S.A.
em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade de contrato de empréstimo e condenando a instituição financeira à reparação por danos.

O autor, ora recorrido, alega ter sido vítima do "golpe da falsa portabilidade", no qual foi induzido a contratar um novo empréstimo junto à recorrente, sob a promessa de que o valor seria utilizado para quitar um contrato anterior com outra instituição financeira (Banco BMG). Contudo, o valor foi desviado por fraudadores, e o consumidor passou a ser devedor de ambos os contratos.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando a necessidade de prova pericial para a resolução da controvérsia. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, atribuindo a culpa exclusiva a terceiros (fortuito externo) e à própria vítima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade da instituição financeira perante fraude perpetrada por terceiros, bem como a legalidade da repetição do indébito em dobro.

III.

PRELIMINARES

1.

Incompetência do Juizado Especial.
A preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento da necessidade de prova pericial, não merece prosperar. A controvérsia dos autos não reside em questões técnicas complexas que demandem perícia, mas sim na análise da responsabilidade civil da instituição financeira por falha na segurança de seus serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor. A matéria é predominantemente de direito, e os fatos podem ser elucidados pela prova documental já acostada aos autos. Rejeito a preliminar.

2.

Cerceamento de Defesa.
O recorrente alega cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento foi contrário às provas dos autos. A preliminar, na forma como foi arguida,
confunde-se com o próprio mérito da causa
e com ele será analisada. O cerceamento de defesa se caracteriza pela injusta limitação à produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. A alegação de que a decisão judicial foi contrária às provas existentes no processo, por sua vez, é matéria de mérito, que diz respeito à valoração do conjunto probatório pelo julgador. Por ora, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a irresignação do recorrente não se volta contra um impedimento na produção de provas, mas sim contra o resultado do julgamento.

IV.

-
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme o enunciado da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

4.

O "golpe da falsa portabilidade" é uma modalidade de fraude que se tornou recorrente. Nele, os estelionatários utilizam dados sigilosos do consumidor, para dar aparência de legitimidade à abordagem. A
falha na segurança e o vazamento de dados
são, portanto, o ponto de partida que permite a ação dos fraudadores.

5.

A atividade bancária é um empreendimento de risco, e a segurança das operações é um dever inerente ao serviço prestado. A ocorrência de fraudes como a descrita nos autos configura
fortuito interno
, ou seja, um evento que, embora causado por terceiro, está diretamente ligado ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelo banco.

6.

As Turmas Recursais do Espírito Santo têm se posicionado de forma consistente pela responsabilização das instituições financeiras nesses casos, por entenderem que a fraude não seria possível sem a falha no dever de segurança.

7.

A apresentação de registros de biometria facial não elide a responsabilidade do banco recorrente, uma vez que o sistema de segurança se mostrou ineficaz ao permitir que a contratação e a subsequente transferência do numerário para terceiros ocorressem em contexto de fraude,
violando o dever de segurança esperado pelo consumidor.

8.

A cobrança indevida realizada diretamente em benefício previdenciário (verba alimentar) atrai a incidência da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por configurar violação flagrante à boa-fé objetiva, não se exigindo a prova de má-fé subjetiva do fornecedor segundo a jurisprudência atual do STJ (EAREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conhece-se do recurso para
negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

8. Condena-se o Recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Correia Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)